Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras, e que nos casos em que há menores de idade, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.
2. Fixada a prestação alimentícia por decisão judicial, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma como foi determinada, sendo que qualquer alteração da sua situação financeira pode ser arguida em revisão de alimentos.
3. Nos presentes autos, verificado que houve inadimplemento por parte do agravante na prestação dos alimentos a qual foi fixada judicialmente, posto que somente vinha cumprindo parcialmente com sua obrigação, depositando a quantia de R$300,00 reais mensais em favor da alimentanda, correta a determinação de penhora do percentual estipulado na sentença de 55% do salário mínimo vigente, na folha de pagamento do genitor, para o cumprimento devido da prestação de alimentos.
4. A determinação de expedição de ofício ao órgão pagador visa assegurar os interesses do alimentando. Precedentes do TJDFT.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.